Tribunal: TJMT
Processo: 1009320-02.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009320-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MAGDA ZACARIAS DE MATOS - CPF: 726.891.452-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E CANCELAMENTO DE FINANCIAMENTO. VÍCIO EM AUTOMÓVEL SEMINOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e cancelamento de financiamento, em razão de vício apresentado em veículo seminovo adquirido em concessionária mediante financiamento bancário com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da concessionária e da instituição financeira participantes da cadeia de consumo; (ii) a caracterização de vício do produto; (iii) a responsabilidade solidária dos fornecedores; (iv) a existência de dano material e moral indenizável; e (v) a manutenção da sentença de procedência.

III. Razões de decidir

3. O vício no produto foi comprovado por laudo pericial, tendo o defeito surgido no primeiro mês de uso, configurando falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de qualidade e segurança.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a legitimidade passiva da concessionária e da instituição financeira integrantes da cadeia de fornecimento.

5. A inversão do ônus da prova é medida adequada diante da hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

6. Configurada a responsabilidade civil objetiva das rés, nos termos dos arts. 927 e 186 do Código Civil e do art. 18 do CDC.

7. Correta a rescisão contratual com a devolução das partes ao status quo ante e restituição dos valores pagos.

8. O dano moral restou configurado diante dos transtornos que superaram o mero aborrecimento, tendo o valor fixado observado os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelações desprovidos.

Tese de julgamento:

“A concessionária e a instituição financeira que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente por vício em veículo financiado, sendo cabível a rescisão contratual com restituição das partes ao status quo ante e indenização por danos materiais e morais quando demonstrado vício de qualidade logo após a aquisição.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 18 e 20; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e pelo
BANCO PAN S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual Cumulado com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Cancelamento de Financiamento n. 1009320-02.2022.8.11.0003, proposta por
MARLENE BACA DE ALMEIDA
, representada por
ABRAÃO RAMOS DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, declarando rescindido o contrato firmado, com o retorno das partes ao “status quo ante”,
devendo a autora entregar o veículo, livre de qualquer ônus ou encargos, e o respectivo DUT às rés em local nesta Comarca a ser indicado por estas, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença
e
CONDENOU
solidariamente as Requeridas/Apelantes à devolução da integralidade dos valores pagos pela parte autora,
no valor total de R$ 31.764,79 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos,
acrescidos de correção monetária desde o desembolso, pelo IPCA, e juros de mora de 1% a contar da citação, pela Taxa Selic, conforme disposto nos artigos 405 e 406, §1º, e parágrafo único do art. 389 do Código Civil. Ainda,
CONDENOU
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso, que é a data de primeira comunicação de ineficiência de funcionamento do veículo.
CONDENOU
, por fim, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em síntese,
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, suscita preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” de Abraão Ramos da Silva, pois este apenas representa a Sra. Marlene Baca de Almeida, por meio de procuração pública, de modo que a parte Autora/Recorrida deveria ser a Sra. Marlene e não Abraão Ramos.

Diz que o Autor, conforme a causa de pedir e os pedidos, requereu em causa própria e não para a Sra. Marlene; ou seja, pleiteou em causa própria direito alheio, o que não se admite, à luz do artigo 17 e 18 do CPC.

Requer seja extinta a demanda, com relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, por ilegitimidade ativa do recorrido.

Ademais, argumenta que “(...) não comprova que o veículo é de fato de propriedade da Sra. Marlene Baca de Almeida, haja vista que o automóvel em questão está no nome de terceiros, conforme documento de ID 82371350. Tampouco colaciona aos presentes autos o contrato de compra e venda ou a nota fiscal da aquisição do automóvel em questão, não comprovando, desse modo, o valor pago pelo veículo, bem como a forma de pagamento”.

Ressalta que “(...) os documentos de ID 82371361 não são provas da compra do veículo, haja vista que se tratam de simples declarações, sem assinaturas, portanto, não têm qualquer validade processual. Assim como o suposto Termo de Transação juntado ao ID 82371362, o qual consta apenas a assinatura do recorrido. Além do mais, ao que indica, a Sra. Marlene, firmou o referido termo com a empresa, cujo CNPJ é 08.860.168/0002-60, todavia, o Requerente ajuizou a presente demanda em face da empresa ré, a qual tem CNPJ 08.860.168/0001-89”.

Afirma que cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC; e refuta “(...) a alegação do recorrido de que a Requerida negou entregar o contrato de compra e venda do veículo em questão”.

Requer “(...) a reforma da sentença, eximindo a concessionária de qualquer condenação, nos termos dos artigos 17º, 485-VI, 337-XI e 354 do CPC”.

No mérito, assevera que não foram comprovados os danos materiais, de que o veículo objeto da ação estaria inapropriado para uso; que não há qualquer prova de que eventual problema no veículo impossibilite sua utilização ou que o problema mecânico seja irreparável.

Pede a reforma para “(...) manter o contrato, na pior das hipóteses, deverá determinar a realização de reparos no veículo julgando improcedente o pedido de restituição de valores pagos pelo veículo, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ”. E caso seja mantida a condenação defende que “(...) a sentença deve ser ajustada. No caso de rescisão contratual de um veículo que está em uso, a sentença deve ser modificada para que o pagamento da condenação se limite ao valor de tabela FIPE na data da sentença, isso faz com que a indenização se ajuste ao tempo de uso do veículo, além disso, deverá constar na decisão a obrigação da recorrida devolver o veículo objeto de discussão nos autos livre de quaisquer ônus, no caso de impossibilidade de restituição do veículo, deverá ser decotado do valor da indenização o valor de mercado do veículo (tabela FIPE), sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora”.

Afirma que inexistem danos morais comprovados, mas mero aborrecimento, de modo que não se mostra cabível condenação a tal título. Todavia, “(...) caso não seja este o entendimento e sendo mantida a condenação, requer que sejam apreciadas as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto e a ausência de intensidade do ânimo de ofender, reduzindo o valor fixado, para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte autora”.

Em relação ao ônus de sucumbência, pede que seja aplicado o artigo 86 do CPC, “(...) que determina expressamente que deverão ser proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes os honorários e as despesas, devendo ser minorada a verba sucumbencial”; e que “(...) Quanto aos danos morais, não seriam devidos correção ou juros de mora. Isso porque, não há desvalorização da moeda, posto que tal valor é fixado na Sentença. Contudo, pelo princípio da eventualidade, “A correção monetária tem incidência na indenização por danos morais a partir do seu arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, no caso, a partir da publicação do acórdão que minorou o valor da condenação”.

Prequestiona a matéria ventilada (principalmente os artigos 12, 13, 14 e 18 do CDC, artigos 9, 141, 373, inciso I, 437, §1º, 485, 492 e 1019, inciso I do CPC e artigo 5º, inciso LV da CF/88) visando o prequestionamento da matéria, para eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, e, ainda, manifestação expressa quanto ao teor da Súmula 43 do STJ).

Requer “(...) que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, para: 5.1 que seja reconhecida e provida a preliminar deste recurso para reforma da sentença e extinção do feito, sem julgamento do mérito, condenando a recorrida no ônus da sucumbência; 5.2 que seja determinada a reformar a sentença conforme argumentos acima apresentados, julgando improcedentes todos os pedidos exordiais, caso contrário, havendo a procedência dos pedidos requer a reforma para determinar que, no caso de restituição do valor pago, deve ocorrer o pagamento mediante valor de tabela FIPE na data da sentença e deverá a recorrida devolver o veículo objeto de discussão nos autos livre de quaisquer ônus, no caso de impossibilidade de restituição do veículo, deverá ser decotado do valor da indenização o valor de mercado do veículo (tabela FIPE), sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; 5.3 que os danos morais sejam julgados improcedentes, caso contrário, reduzidos ao patamar mínimo, considerando a razoabilidade e proporcionalidade”.

Por sua vez, o recorrente BANCO PAN S/A afirma que somente financiou os valores para a aquisição do veículo, de modo que a responsabilidade em razão de sua atuação deve ser afastada integralmente, pois foi apenas agente financeiro de boa-fé, na aquisição do bem.

Pede que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva “ad causam”, extinguindo-se o feito em relação a ele, BANCO PAN, por não participou na negociação da venda do veículo CHEVROLET ONIX - 4P - Completo - JOY 1.0 8V MT6 ECO FLEX – 2017.

Quanto ao dano moral, defende que o caso é de mero dissabor (mero aborrecimento), não cabendo a condenação a tal título.

Ainda, alega que o valor fixado a título de dano moral é elevado, e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Diz que a contratação ocorrida com a participação do banco foi legítima, sendo incabível a restituição – eis que não há qualquer vício capaz de fundamentar a devolução de valores decorrentes da operação.

Requer “(...) requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando integralmente a sentença guerreada, para declarar improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se, ainda, a parte apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, em estrita atenção ao art. 85, §2º, do CPC. Subsidiariamente, caso entenda pelo não acatamento do pedido anterior, que seja: a) minorado o valor dos danos morais, haja vista que o mesmo foge dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade; b) considerada a data do arbitramento da indenização de danos morais, para fins de aplicação dos juros de mora”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE ABRAÃO RAMOS DA SILVA.

Não há qualquer cabimento na alegação de ilegitimidade ativa do Sr. Abraão Ramos da Silva, em representar a Sra. Marlene Baca de Almeida, neste feito, pois tais poderes estão dispostos em Procuração Pública, a qual autoriza a representação em juízo – com poderes de Cláusula “Ad Judicia”, para mover ações de qualquer natureza, defendê-la, transigir, desistir, propor, interpor recursos, fazer acordos.

Diante disso, sem delongas,
é imperiosa a rejeição da preliminar aventada.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Melhor sorte não socorre ao Banco Pan S/A, no que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É notória a participação da instituição bancária na cadeia negocial, envolvendo a aquisição do veículo objeto da lide, ainda que como agente financiador, eis que a pretensão da ação é a rescisão, com a devolução de valores atinentes à entrada e parcela de financiamento paga.

Diante disso,
REJEITO também esta preliminar.

V O T O – MÉRITO

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual Cumula com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais e Cancelamento de Financiamento n. 1009320-02.2022.8.11.0003, proposta por
MARLENE BACA DE ALMEIDA
, representada por
ABRAÃO RAMOS DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, declarando rescindido o contrato firmado, com o retorno das partes ao “status quo ante”,
devendo a autora entregar o veículo, livre de qualquer ônus ou encargos, e o respectivo DUT às rés em local nesta Comarca a ser indicado por estas, no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença
e CONDENOU solidariamente as Requeridas/Apelantes à devolução da integralidade dos valores pagos pela parte autora,
no valor total de R$ 31.764,79 (trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos,
acrescidos de correção monetária desde o desembolso, pelo IPCA, e juros de mora de 1% a contar da citação, pela Taxa Selic, conforme disposto nos artigos 405 e 406, §1º, e parágrafo único do art. 389 do Código Civil. Ainda,
CONDENOU
as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso, que é a data de primeira comunicação de ineficiência de funcionamento do veículo.
CONDENOU
, por fim, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Pois bem.

Primeiramente, não há falar que o veículo em questão (CHEVROLET, ONIX 1.0 MT JOY, PLACA QC1090, RENAVAM 01137387936, CHASSI 9BGKL48UOJB195128, ANO MODELO:2017/2018) não tenha sido financiado pela Sra. Marlene Baca de Almeida, pois todos os documentos trazidos na inicial – destacando-se 1 - Termo de Transação Comercial; 2- pagamentos parciais em dinheiro à SAGA SEMINOVOS, referentes à entrada; 3- Boleto de financiamento ao BANCO PAN S/A, no período correspondente.

Tais documentos apontam o financiamento do veículo, adquirido pelo valor de R$ 78.450,00, sendo a titularidade comprovada também pelo CRLV, ID. Num. 295401862, constando o nome da Sra. MARLENE BACA DE ALMEIDA, o código renavam correspondente ao veículo e os demais dados, o que demonstra, sem sombra de dúvida, que a alegação desairosa da Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA deve ser completamente rechaçada.

Diante disso, resta apenas verificar se os danos materiais apresentados pela Autora/Apelada, devidamente representada, são condizentes com o pedido de restituição do “status quo ante”, com rescisão da avença e indenização (tanto por dano material, quanto por dano moral).

Nesse sentido, os autos demonstram que houve falha na prestação de serviços, devendo as Requeridas serem responsabilizadas. O vício no produto é inquestionável e tem base em prova pericial.

Ademais, em se tratando de processo atingido pelo CDC, com vistas ao disposto no artigo 6º, VIII, caberia à parte Requerida demonstrar a insubsistência das alegações da parte consumidor, o que não se deu no presente caso.

Assim, tendo em visa que não há qualquer razão para que o consumidor tenha que se se submeter aos danos causados pela venda de um veículo semi-novo; e que, já no primeiro mês de uso, já apresenta falhas mecânicas que comprometem a sua utilização, impõe-se a rescisão da avença, com a devolução de valores pagos.

Portanto, ficou claro que o veículo em questão já possuía vícios e defeitos ocultos, incidindo os artigos 18 e 20, todos do CDC.

A esse respeito, muito bem apontou a sentença, no que diz respeito à responsabilização pelo dano material, aferido por meio de Laudo:

“(...) O fim colimado na inicial tem por objeto a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e ressarcimento dos danos descritos na inicial, ao argumento de vício no produto objeto da lide.

Compulsando o caderno processual, observa-se que em 04.12.2021, a parte autora firmou contrato de compra e venda do veículo
Marca/ modelo: Chevrolet/Onix 10MT JOYE Placa: QCB1090 Código Renavam: 01137387936 Chassi: 9BGKL48U0JB195128 Ano Fab: 2017; Ano Mod: 2018 Combustível: Alco/gasol Cor predominante: Cinza
, pelo valor total de R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais), pagando R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) a título de entrada para a primeira requerida. Ainda, financiou o saldo remanescente de R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais) junto ao segundo requerido.

Sustenta a demandante que logo após a retirada do veículo da concessionária já começaram a surgir os problemas, sendo que entrou em contato novamente com a Requerida para que a mesma tomasse as providencias de conserto, e assim fora feito. Contudo, o veículo passou a apresentar recorrentes falhas e defeitos, de modo que o autor afirma ter realizado passível de anulação, pois não fazia nenhum sentido um veículo vendido como seminovo apresentar tantos problemas em tão pouco tempo. Sendo assim, é inconteste que a primeira requerida entregou o veículo, objeto da lide, já contendo falhas e defeitos, o que evidencia o prejuízo à requerente.

Embora as requeridas aleguem ausência do dever de indenizar, referidas falhas foram relatadas pelo consumidor e não foram solucionadas pela vendedora, sendo que os problemas mecânicos persistiram e se tornaram recorrentes, configurando má prestação de serviços pela ré, passível de indenização.

Numa relação de consumo, o cerne da discussão envolve uma responsabilidade objetiva. Com isso, o leque da discussão será ampliado. Porém, no CDC, a ampliação desse leque estaria vedada, talvez para que não prejudicasse a parte fraca (consumidor). A responsabilidade da requerida é objetiva, sendo prescindível a análise da culpa, bastando configurar o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar. Desse modo, resta incontroversa a responsabilidade da demandada, pois em princípio, o conjunto probatório que instrui o presente feito convence da verossimilhança das alegações. O ônus da prova, neste aspecto, competia à parte requerida, a rigor do que está consagrado pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e, nesta situação, simples alegação do acontecido não satisfaz para obstruir a constituição do direito do autor.

Assim, comprovado robustamente que o contrato firmado entre as partes não fora integralmente cumprido pela primeira ré, tem o consumidor, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o direito de requerer a rescisão do contrato e a devolução da integralidade do valor pago. Importante aqui transcrever a conclusão do laudo pericial constante dos autos (Id. 159873740): “
Considerando todos os códigos de falhas presentes no veículo e os reparos já concluídos (no virabrequim e na embreagem), este perito acredita que, com a instalação do sensor de temperatura, a luz do motor seja apagada. Para isso, após a instalação do sensor, deve-se zerar os códigos de falha e se realizar novo teste de rodagem. No retorno, deve-se fazer nova leitura no equipamento de diagnóstico, para verificar se novos códigos aparecerão.
Portanto, este perito mantém a sua ilação de que o Autor adquiriu o automóvel da Requerida SAGA PANTANAL, com defeitos que já existiam, antes da compra
.
”. (grifo nosso)”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO NO PRODUTO. DECADÊNCIA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma forma tenha participado do fornecimento, justamente para que o consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do bem de consumo e dos serviços oferecidos. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade pelos vícios do produto envolve todos os partícipes da cadeia de consumo. Nos termos do art. 18 do CDC, respondem solidariamente tanto o fabricante do veículo quanto a concessionária que o vendeu ao consumidor, muito embora essa última possa posteriormente agir regressivamente em face do fabricante. RESCISÃO DE CONTRATO. Em caso de vício do produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, o consumidor poderá exigir, não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias, à sua escolha (i) a substituição do produto (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço. Mesmo depois de realizadas diversas revisões, os defeitos presentes do automóvel não foram resolvidos. Os vícios existentes no veículo o tornam inadequado para fim a que se destina, uma vez que os defeitos presentes nos freios acarretam em riscos não somente ao consumidor e a sua família, como também para qualquer outro veículo que estiver próximo dele. Cabível a rescisão contratual e a restituição do valor pago. DANO MORAL. Considerando a evidente frustração na compra de veículo zero quilômetro, na medida em que ao adquirir um carro novo o que se espera é que este funcione em perfeitas condições, ou que seja reparado em menos de 30 dias, o que não ocorreu, bem como os transtornos enfrentados pela parte autora na busca de solução dos problemas apresentados em seu veículo, ultrapassaram meros transtornos corriqueiros decorrentes da expectativa frustrada, gerando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70075299644, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 26/06/2018).

Necessário apontar o descabimento do pleito de que o valores relativos a danos materiais seja o valor da Tabela Fipe, vez que o prejuízo deve ser relativo ao bem, quando de sua aquisição, não podendo ser a parte lesada referente a tal indenização, pelo período em que buscou a reparação dos diversos defeitos encontrados no veículo desde o momento imediatamente posterior à venda.

O dano moral se mostra amplamente demonstrado. Isso porque, sendo a aquisição de um veículo seminovo a realização de um sonho de consumo de patrimônio de valor relevante; e também porque os transtornos ocorreram após tão pouco tempo da aquisição não autorizam a conclusão de mero aborrecimento, salientando-se que a angústia por todos esses anos, em razão de defeitos apresentados, e do próprio litígio, ultrapassam o mero dissabor.

Sobre o tema, “mutatis mutandis”, colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Defeito em veículo. Responsabilidade civil. A ineficácia dos serviços de pós venda da concessionária autorizada, que não conseguiram resolver repetidos problemas decorrentes de vícios ocultos em automóvel zero quilômetro em prazo razoável, acarreta dano moral, que se arbitra conforme as circunstâncias e a ação da jurisprudência da 20ª Câmara Cível. Apelação que se dá parcial provimento, para reduzir o valor da indenização do dano moral.” (Apelação Cível Nº 70074947540, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 29/05/2018).

No que tange ao quantum indenizatório verifica-se que a MMª. Juíza a quo arbitrou a quantia em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante da culpa imputável às apelantes em não solucionar os problemas apresentados no automóvel, necessário reafirmar a condenação por danos morais, entende-se ser o quantum razoável pelas situações suportadas por desmedido lapso temporal, longe de configurar exorbitância.

Portanto, não há reparo algum a fazer na sentença, que fixou os marcos atinentes a correção monetária e juros de mora acertadamente, quanto à devolução (com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação).

Mostra-se descabida a tese de ausência de juros para cálculo de danos morais indenizáveis, e quanto à correção monetária há ausência de interesse eis que o marco foi determinado como sendo o arbitramento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025